Tribunal: TJDFT
Processo: 0006078-68.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006078-68.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVEIRA, GISLENE RIBEIRO MARQUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. 1) Em petição de id 32252321, GISLENE RIBEIRO MARQUES requer a anotação de preferência no processamento do precatório, por ser maior de 60 anos. Traz aos autos documento comprobatório de id 32252322, que comprova sua data de nascimento em 15/10/1948, contando, portanto, atualmente com 77 (setenta e sete) anos de idade. Oportunizada manifestação ao ente público, este quedou-se inerte (id 64779669). DEFIRO, portanto, a anotação de preferência por idade (idoso) à Exequente GISLENE RIBEIRO MARQUES. CUMPRA-SE. 2) Em petição de id 63292850, OLINDINA PEREIRA SOUZA, SABRINA SOUZA SILVEIRA, OSVALDO SOUZA SILVEIRA, DALMO SOUZA SILVEIRA, MARIA MARGARETH DOMINGOS DA SILVEIRA, FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA e FRANCISCA FRANCINETE DA SILVEIRA ALARCÃO vêm requerer habilitação como sucessores de FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVEIRA. Trazem aos autos os documentos comprobatórios de id 63293578 a 63294137. Oportunizada manifestação ao ente público, este quedou-se inerte (id 64779669). DECIDO. Tratando-se de direito transmissível, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, conforme disciplina do art. 110 e 691 do Código de Processo Civil. Desse modo, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, nos termos do requerimento de id 63292850, no seguinte percentual a cada um: a) OLINDINA PEREIRA SOUZA, quinhão de 1/2 (metade), ou 50% ; b) SABRINA SOUZA SILVEIRA, quinhão de 1/12, ou 8,33% ; c) OSVALDO SOUZA SILVEIRA, quinhão de 1/12, ou 8,33% ; d) DALMO SOUZA SILVEIRA, quinhão de 1/12, ou 8,33% ; e) MARIA MARGARETH DOMINGOS DA SILVEIRA, quinhão de 1/12, ou 8,33% ; f) FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA, quinhão de 1/12, ou 8,33% ; g) FRANCISCA FRANCINETE DA SILVEIRA, quinhão de 1/12, ou 8,33% ; Proceda a Secretaria com a retificação do polo ativo do recurso e cadastramento das partes e patronos, registrando-se o crédito no percentual indicado. Anote-se em favor de OLINDINA PEREIRA DE SOUZA o registro de preferência por idade (idoso), conforme documento comprobatório id 63293586. Feitos os registros necessários, aguarde-se a comunicação, pela COORPRE, do pagamento integral da requisição de precatório, oportunidade em que o feito deve então retornar concluso. CUMPRA-SE. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator